Tribunal: TJSP
Processo: 1024971-33.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Julgamento antecipado da lide – Cabimento – Artigo 355, inciso I, do novo Código de Processo Civil – Questão de fato comprovada por meio de prova documental, sendo desnecessária a produção de outras provas – Recurso improvido, neste aspecto.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO POR FRAUDE C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Julgamento antecipado da lide – Cabimento – Artigo 355, inciso I, do novo Código de Processo Civil – Questão de fato comprovada por meio de prova documental, sendo desnecessária a produção de outras provas – Recurso improvido, neste aspecto.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO POR FRAUDE C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO ELETRÔNICO – Empréstimo não reconhecido pela autora – Demonstração, pelo réu, da regularidade da contratação eletrônica, mediante o envio de documentos de identificação, fotografia "selfie" e informações quanto à geolocalização – A autora foi beneficiada com créditos em sua conta bancária, decorrentes deste mútuo - Não ficou evidenciada a prática, pelo banco réu, de qualquer ato ilícito, que justifique a obrigação de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil – Sentença de improcedência da ação mantida – Recurso improvido, neste aspecto.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Ocorrência – A autora, na petição inicial, afirmou que os descontos em seu benefício decorriam de contratação fraudulenta, contudo a regularidade desta contratação foi comprovada nos autos – Litigância de má-fé configurada, nos termos do art. 80, II, do CPC – Penalidade prevista no art. 81, "caput", do CPC, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da causa, mantida – Recurso improvido, neste aspecto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil - Honorários advocatícios, fixados na sentença em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, isto é, R$ 15.215,60, majorados para 15% (quinze por cento) observada a gratuidade da justiça de que a autora era beneficiária.
RECURSO IMPROVIDO.